Tribunal: CARF
Processo: 10508.720443/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720443/2014-77
ACÓRDÃO
2201-012.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE JOSE SANTOS NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSTO
RECOLHIDO
TEMPESTIVAMENTE COM BASE NA DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Confirmando-se que o tributo fora recolhido com base nos valores da
declaração simplificada entregue a posteriori, porém antes do lançamento
de ofício, deve-se considerar o pagamento realizado pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO.
Como os rendimentos foram declarados antes de qualquer procedimento
fiscal, é inaplicável a multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720443/2014-77
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.18/21), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2011, ano-calendário 2010, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
imposto a restituir de R$ 2.661,21 para saldo de imposto a pagar de R$ 1.089,17.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou a infração Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor que totaliza R$ 32.693,60.
Cientificado da autuação em 24/09/2014 (fls.23), o contribuinte apresentou
impugnação com data de protocolo em 16/10/2014 (fls.2/3), insurgindo-se contra
parte do Lançamento. Diz, em síntese, relacionado à fonte pagadora Funcef, que
recebeu, apenas, o valor declarado. O Interessado concorda expressamente com a
omissão de rendimentos apurada no valor de R$ 549,06.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958/2009, com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010, como ocorreu “Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior
de Solicitação de Retificação de Lançamento...” a presente Notificação foi
encaminhada para análise dos documentos apresentados assim como as demais
questões de fato, pela autoridade lançadora.
Através do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.28/30, a
autoridade fiscal conclui que a presente Notificação de Lançamento deve ser
mantida em sua integralidade.
O interessado foi cientificado da Decisão (fls.18), mas não se manifestou.
A decisão recorrida (fls. 37-40), que julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito exigido, foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720443/2014-77
3
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário (fl. 47), o recorrente assim se manifesta:
Venho através desta. Solicitar análise e apreciação referente à Retificadora
número 1, enviada em 20/07/2011 onde consta a informação do valor de R$
32.144,54. DARFS juntados em anexo, referente ao pagamento das Cotas de 01 a
08. Informo que foi emitida uma segunda Declaração Retificadora em 05/09/2014
quando se deu o referido Recurso e por equívoco não foi informado o valor de R$
32.144,54. Portanto senhores, não houve a minha omissão quanto à referida
informação e o justo recolhimento do Imposto devido.
Certo do vosso bom senso. Aguardo decisão favorável e finalização do processo
supra.
Na sequência, a Equipe de Contencioso Administrativo da Superintendência
Regional da Receita Federal assim se manifesta no processo (fl. 63):
Inconformado com o Acórdão da DRJ/RJO (fls. 37/40) que manteve o lançamento
de ofício do IRPF/2011, o interessado apresenta à fl. 47 o seu recurso voluntário.
Tal recurso versa basicamente sobre os valores recolhidos com base na
DIRPF/2011 anterior na qual foi apurado um imposto a pagar no valor de R$
2.273,30 (fl.
60). Consultando o sistema CCPF identificamos os pagamentos referentes às oito
quotas do imposto que são anteriores ao lançamento. Salientamos que deixamos
de efetuar, neste momento, a alocação desses pagamentos ao valor mantido em
virtude da orientação contida na Nota Sief Processos no 006/2015: “A CODAC
orienta que a alocação especial seja utilizada somente quando houver decisão
determinando o aproveitamento desses pagamentos, ou revisão de ofício, ou
diante de uma necessidade excepcional”. Além desse motivo, há o fato de que a
alocação consumirá mais pagamentos que o devido em razão de o crédito
tributário lançado estar acompanhado de multa de ofício e ser em quota única,
enquanto que os pagamentos foram efetuados em quotas, acrescidos de juros e
de multa de mora em alguns casos.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A autuação versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 32.693,60.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.041 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720443/2014-77
4
O contribuinte informa em seu recurso voluntário que apresentou retificação da
DAA referente ao exercício autuado, cujo comprovante encontra-se à fl. 60 e indica que sua
apresentação se deu em 20/07/2011. Nesta, o saldo de imposto a pagar é de R$ 2.273,30. O
comprovante de envio da declaração retificadora está acompanhado de comprovantes de
arrecadação às fls. 50-57. Tendo sido o contribuinte notificado da autuação em 24/09/14, verifica-
se que apresentou a DAA retificadora em momento anterior ao lançamento, como aponta o
despacho à fl. 63.
Em todo caso, uma vez que o contribuinte recolheu o valor mencionado antes do
lançamento de ofício, deve-se considerar o pagamento por ele realizado.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 68
DF CARF MF
Original